Tribunal: TJDFT
Processo: 0723076-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGOS 833, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA INTER PARS. DÍVIDA. CONTRAÍDA POR GENITORA. PENHORA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS FILHOS. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, somente declare válida a penhora de pensão alimentícia quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a constrição nos casos de pagamento de dívidas de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial.
2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
3. Na hipótese vertente, é descabida a penhora da pensão alimentícia dos filhos da executada/agravada, em razão de não serem os responsáveis pelo pagamento do débito cobrado, embora a dívida seja relativa à despesa com a educação dos menores, pois não celebraram o contrato objeto do Cumprimento de Sentença, bem como não integraram a Ação de Cobrança. 3.1. Somente os bens da genitora/executada deve responder pelo cumprimento de suas obrigações.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.